Tribunal: TJDFT
Processo: 0024016-87.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024016-87.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BROOKFIELD MB SPE 076 S.A RECORRIDOS: GABRIELA CHAGAS MARCATTO, RONALDO APARECIDO MARCATTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS. RESCISÃO CONTRATUAL. MORA CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DA FORNECEDORA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. ESCASSEZ DE MÃO-DE-OBRA. NÃO RECONHECIMENTO. RESTITUIÇÃO DO MONTANTE PAGO DE FORMA INTEGRAL. ENUNCIADO No 543, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MULTA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. MORA DA CONSTRUTORA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS TERMOS CONTRATUAIS. É aplicável o regime da legislação consumerista à relação jurídica decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, em que o promitente comprador adquire, como destinatário final, o bem comercializado no mercado de consumo. A alegação de escassez de mão-de-obra não caracteriza caso fortuito ou força maior, mas fato plenamente previsível e inerente à atividade da construtora, não sendo capaz de excluir a responsabilidade objetiva da construtora no caso de atraso na entrega do imóvel no prazo contratualmente previsto. Constatado que a resolução do contrato ocorreu por culpa exclusiva da construtora, aplica-se a Súmula no 543, do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que a restituição dos valores pagos em decorrência da resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor deverá ocorrer de forma integral. Existindo previsão contratual de multa devida em razão do atraso na entrega do imóvel, a construtora deve ser condenada ao pagamento de tal penalidade, nos termos em que estabelecida no contrato. A recorrente vindica a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 327, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, 411 e 422, ambos do Código Civil, argumentando que é impossível cumular rescisão contratual com indenização por atraso na entrega da obra; b) artigo 393 do CCB, afirmando inexistir culpa da construtora pela rescisão contratual, pois esta decorreu da vontade exclusiva dos recorridos e o atraso da entrega da obra resultou de caso fortuito/força maior, sendo indevida aplicação de multa moratória; c) artigos 408, 423 e 424, todos do CCB, afirmando ser indevida a devolução dos valores em sua integralidade. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome dos advogados JOÃO AUGUSTO BASILIO (OAB/DF 28.970) e ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA (OAB/DF 26.088). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às apontadas violações aos artigos 327, §1o, inciso I, do CPC, 411 e 422, ambos do CCB, pois não foram apreciados pelo colegiado, embora tenham sido opostos embargos de declaração com tal finalidade. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgRg nos EDcl no AREsp 1627902/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 10/8/2020. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 393 do CCB, porque, “Rever as conclusões quanto a inexistência de caso fortuito e força maior demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ”. (AgInt no REsp 1583899/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 1o/7/2020). Também não merecem acolhidas as suposta contrariedades aos artigos 408, 423 e 424, todos do CCB, porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais 1.300.418/SC (Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 10/12/2013 – Tema 577), concluiu que “deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto à referidas tese recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do CPC. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados JOÃO AUGUSTO BASILIO (OAB/DF 28.970) e ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA (OAB/DF 26.088). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão exige “a satisfação simultânea de dois requisitos, quais sejam, a verossimilhança das alegações - fumus boni iuris, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do recurso interposto ou da ação - e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte - periculum in mora”. (AgInt na Pet 13.209/DF, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 22/6/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015